Tribunal: CARF
Processo: 16151.000203/2005-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000203/2005-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.063 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
GABEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2003
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
O cumprimento da obrigação acessória - apresentação de declarações (DCTF) -
fora dos prazos previstos na legislação tributária, sujeita o infrator à aplicação
das penalidades legais. A prática da entrega, com atraso, da declaração, não
caracteriza a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN (Súmula CARF
49).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e manter os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000203/2005-25
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.063 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000203/2005-25

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São
Paulo - I, através do acórdão 16-11.827, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal e da impugnação:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal e respectiva impugnação,
transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Por meio do Auto de Infração de fl. 18, o contribuinte acima identificado foi
autuado e notificado a recolher o crédito tributário no valor de R$ 41.299,54, a título
de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF, referente ao 1o trimestre do ano calendário de 2003.
O enquadramento legal consta da descrição dos fatos como artigo 113, § 3o e
160 da Lei no 5.172/1966 (CTN); artigo 4o combinado com o artigo 2o da Instrução
Normativa SRF no 73/98; artigo 2o e 5o da Instrução Normativa SRF no 126/98
combinado com item I da Portaria MF no 118/84; artigo 5o do DL 2124/84 e artigo 7o
da MP no 18/01 convertida na Lei no 10.426/2002.
Não se conformando com o lançamento acima descrito, a interessada apresentou
a impugnação de fl(s). 01 a 17, na qual alega, em síntese, o seguinte:
-
que a(s) DCTF(s) em tela foram apresentadas antes de qualquer
procedimento da administração. Conclui, que está albergada pelo instituto da denuncia
espontânea previsto no artigo 138 do CTN.
-
que a multa ora exigida tem caráter confiscatório.
Por fim cumpre consignar que conforme citado no Item 6 do Auto de Infração
ora impugnado, “O lançamento efetuado por meio do auto de infração emitido em 10
de junho de 2005, com vencimento em 2 de agosto de 2005, foi cancelado conforme
Atos Declaratórios Executivos n] 105, de 25 de agosto de 2005, no 106 e no 107, de 30
de agosto de 2005, do Delegado da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São
Paulo, publicados na Seção i, do Diário Oficial da União de 2 de setembro de 2005.”

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2003
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
O cumprimento da obrigação acessória - apresentação de declarações (DCTF) -
fora dos prazos previstos na legislação tributária, sujeita o infrator à aplicação
das penalidades legais. Denúncia Espontânea. A prática da entrega, com
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.063 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000203/2005-25

atraso, da declaração, não caracteriza a denúncia espontânea prevista no art.
138 do CTN.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 30/11/2007, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 28/12/2007 (efls.62 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- clama pela aplicação da denúncia espontânea, com base no art. 138 do CTN;
- da impossibilidade de imposição de penalidade por meio de instrução normativa,
ou seja, pela sua falta de previsão legal;
- questiona a base de cálculo, bem como seria uma ofensa aos princípios da estrita
legalidade, da capacidade contributiva, do não confisco, da razoabilidade, entre outros.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Como já visto no relatório, a discussão cinge-se a autuação fiscal de multa por
atraso na entrega da DCTF por parte da recorrente.
Sua linha defesa apresentada na peça recursal, quase idêntica a sua impugnação,
foi atacar os seguintes pontos:
- clama pela aplicação da denúncia espontânea, com base no art. 138 do CTN;
- da impossibilidade de imposição de penalidade por meio de instrução normativa,
ou seja, pela sua falta de previsão legal;
- questiona a base de cálculo, bem como seria uma ofensa aos princípios da estrita
legalidade, da capacidade contributiva, do não confisco, da razoabilidade, entre outros.
No que tange à alegação de denúncia espontânea, cumpre frisar que o CARF já
pacificou entendimento pela impossibilidade de aplicar a mesma em casos de entrega de
declaração, conforme manifestado pela Súmula Vinculante no 49, “in verbis”:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.063 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000203/2005-25

“A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

No que tange à base de cálculo para aplicação da multa por atraso na entrega da
DCTF, sua previsão legal encontra-se no art. 7o da Medida Provisória n.o 16, de 2001, convertida
na Lei n.o 10.426, de 2002, que tem a seguinte redação, in verbis :
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), nos prazos fixados, ou
que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos,
nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e
sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de 2%(dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega
após o prazo, limitada a 20%(vinte por cento), observado o disposto no § 3;
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica ou na DIRF, ainda que integralmente pago, no
caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a
20%(vinte por cento), observado o disposto no § 3;
III - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10(dez) informações incorretas
ou omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I e II do caput ,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final à data da
efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de
infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II - a 75%(setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I- R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa
e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 5
de dezembro de 1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às
especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.063 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000203/2005-25

§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de 10(dez) dias, contado da ciência da intimação, e sujeitar-
se-á à multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.”

Da simples leitura desse dispositivo, verifica-se que a situação em análise
encontra-se claramente nele disciplinada. Cumpre destacar, também a regulamentação dada pela
IN SRF no 786, de 19 de novembro de 2007.
Portanto descabe qualquer alegação de cálculo indevido nos autos, sendo apenas
aplicado o ditame legal a respeito.
No que tange a várias abordagens da sua linha de defesa adotada na sua peça
recursal, como a alegação em questiona a base de cálculo, bem como seria uma ofensa aos
princípios da estrita legalidade, da capacidade contributiva, do não confisco, da razoabilidade,
entre outros, compreendo que se afasta das possibilidades de manifestação deste colegiado. Em
verdade, há vedação expressa no art. 26-A do Decreto 70.235/1972 que se adentre ao mérito de
validade constitucional de normas legais no âmbito da do processo administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade

Para tanto foi editada a Súmula CARF no 2, a qual tão somente vem a espelhar o
monopólio do Poder Jurisdicional sobre a temática:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário no que tange a este item.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital